Tribunal: TJSP
Processo: 1029084-35.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR POLICIAL MILITAR – Pretensão da apelada voltada à reparação dos danos materiais supostamente causados pelo apelante ao se envolver em acidente de veículo enquanto conduzia viatura policial – Sentença de procedência para condenar o apelante ao pagamento de R$ 23.891,61 a título de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR POLICIAL MILITAR – Pretensão da apelada voltada à reparação dos danos materiais supostamente causados pelo apelante ao se envolver em acidente de veículo enquanto conduzia viatura policial – Sentença de procedência para condenar o apelante ao pagamento de R$ 23.891,61 a título de indenização por danos materiais – Pleito de reforma da sentença para a improcedência da ação – Não cabimento – Responsabilidade civil do policial militar, em relação a danos suportados pelo Poder Público, que deve ser avaliada em conformidade com a cláusula geral de responsabilidade civil estabelecida nos arts. 186 e 927 do CC, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa do agente – Imputação de conduta imprudente e negligente ao apelante, que teria causado o acidente com "alta aceleração" e "manobras abruptas" – Acidente ocorrido quando o apelante, na condução da viatura, saía do 4o BAEP, segundo consta, para tentar localizar veículo roubado por quatro suspeitos armados – Veículo roubado que sequer foi localizado, e, muito menos iniciada a pretendida perseguição, tendo o acidente sido causado ante mesmo de a viatura trafegar na via pública – Proporções do acidente que indicam a total falta de controle que o apelante tinha da viatura no momento do acidente, incompatível com as técnicas de direção defensiva que lhe cabia adotar – Atendimento a ocorrência policial, consistente na tentativa de localização de um veículo roubado, que não justifica a exagerada velocidade imposta à viatura ainda dentro do batalhão, demonstrando a imprudência e imperícia com que agiu – Culpa do apelante que restou suficientemente comprovada nos autos, presentes, portanto, os elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil do apelante – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença sobre o valor da condenação (R$ 23.891,61), em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o benefício da justiça gratuita.